Tribunal: STF
Processo: ARE 1509428
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. BASE DE CÁLCULO. ICMS. INCLUSÃO. IPI. TABELA. DECRETO. LEI. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS HÁBEIS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE QUE RECAI SOBRE O TÍTULO EXECUTIVO. ICMS. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RE 574.706. FATOS GERADORES ANTERIORES A 15.03.2017. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR REPUTADO EXCESSIVO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. 



    1. O C. Supremo Tribunal Federal, no RE 574.706 - Tema 69, submetido à sistemática prevista no art. 543-B do CPC/73, art. 1036 do CPC/15, firmou a tese no sentido de que: O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS 



    2. De acordo com o entendimento firmado pela Suprema Corte, a declaração de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS terá eficácia prospectiva, ou seja, somente alcança os fatos geradores ocorridos a partir da data do julgamento do mérito do RE 574.706 (15.03.2017), salvo nos casos em que o protocolo da medida judicial ou administrativa houver sido anterior à data desse julgamento. 



    3. O d. Juízo , acertadamente, entendeu que "os déb a quo itos questionados na presente ação são oriundos de fatos geradores anteriores à 2017, de forma que não são alcançados pela tese firmada no RE574.706/PR". 



    4. Na hipótese, a pretensão do embargante não merece acolhida, tendo em vista que a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS não alcança os fatos geradores ocorridos antes de 16.3.2017. 



    5. A questão posta nos autos diz respeito a quem cabe o ônus de comprovar o excesso de execução, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, não afasta automaticamente a presunção de certeza e de liquidez da CDA. 



    6. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que, se pretende comprovar a cobrança a maior de PIS e COFINS, a evidenciar o excesso de execução, compete à parte apresentar os respectivos comprovantes de pagamento e planilhas de cálculo na fase postulatória, tendo em vista que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, nos termos do disposto no art. 320 do CPC. 



    7. No caso concreto, a embargante não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a ocorrência de exigência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS a impactar o montante cobrado na demanda fiscal, configurando excesso de execução; sequer apontou o valor reputado excessivo, acostou planilha de cálculo ou algum documento fiscal relativo ao ICMS incluso na base de cálculo do PIS/COFINS. 



    8. O mesmo raciocínio aplica-se à outra tese levantada pelo embargante, ora apelante, qual seja, a inconstitucionalidade da instituição de alíquota sobre películas plásticas por meio do decreto que institui a tabela do IPI. 



    9. Há casos em que a norma matriz de incidência do IPI ostentará a alíquota base, fixada em lei; há situações outras, contudo, em que a obrigação tributária será estipulada com a aplicação da alíquota fixada mediante decreto, tal como faculta o artigo 153, §1º, da CF.



     10. Considerando a presunção de liquidez e certeza juris tantum da Certidão da Dívida Ativa, cumpria à embargante o ônus de provar suas alegações, a fim de ilidi-la, de modo que não há como reconhecer o excesso de execução alegado. 



    11. A embargante deixou de apresentar, juntamente com a inicial, o cálculo do quantum que deveria ser abatido na execução e o valor que entende correto, em descumprimento ao disposto no art. 917, caput, §§3º e 4º, do CPC. 



    12. Apelação do embargante desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I; 153, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente